Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-84.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002274-84.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR TEODORO - CPF: 796.825.291-15 (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CONCESSIONARIA TOYOTA E DISVECO LTDA (VÍTIMA), mayara de lima ferreira (ASSISTENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO - PRELIMINARES – ILEGALIDADE DA “ENTREVISTA INFORMAL”- ADVERTÊNCIA AO DIREITO DE SILÊNCIO – NULIDADE RELATIVA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS - ARESTOS DO STJ – MERA INDAGAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS – ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO - DESDOBRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – BUSCA DOMICILIAR – CRIME PERMANENTE

[RECEPTAÇÃO] – INFORMAÇÃO DA ARMA DE FOGO NO INTERIOR DA MORADIA – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – JULGADOS DO STF E STJ – MÉRITO – APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO APELANTE – ASSERTIVA INVEROSSÍMIL – BOA-FÉ NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ firmou entendimento de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa [exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada], notadamente quando constar
“expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito”
(AgRg no HC n. 824.922/MG), a elidir a ocorrência de prejuízo.

Quando a condenação for
"corroborada por outras provas e harmônica [...], como é o caso dos autos"
[circunstâncias da prisão, depoimento de testemunha e dos policiais], não há que se falar em nulidade por afronta ao direito ao silêncio (STJ, AgRg no HC n. 744.693/SC)

A mera indagação dos agentes públicos acerca da posse/porte de arma de fogo durante a diligência, na tentativa de esclarecer o fato criminoso e possibilitar efetividade ou êxito da ação policial legítima, constitui função precípua da atividade de investigação. Em outras palavras, o desdobramento da persecução policial revela-se um dever legal (STJ, HC n. 697229/SP).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

Em situação de receptação, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no REsp nº 1.909.397/MG).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297).

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência/veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110)

As circunstâncias fáticas [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o bem não era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011).

“Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa, mormente quando existentes declarações judicializadas dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do agente, afirmando que na abordagem, ele admitiu conhecer a origem ilícita do bem.” (
TJMT, AP NU 0003709-20.2016.8.11.0028)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002274-84.2019.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): JULIO CÉSAR TEODORO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIO CÉSAR TEODORO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0002274-84.2019.8.11.0002), que o condenou por receptação e posse irregular de arma de fogo uso permitido a 1 (um) ano de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa – art. 180, caput, c/c art. 69, ambos do CP e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003- (ID 202259383).

O apelante s suscita nulidade das provas decorrentes da: 1) confissão informal, por violação ao direito de silêncio; 2) buscas veicular e domiciliar sob a assertiva de que teriam sido realizadas sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação da receptação; 2)
“não teria o dolo de comprar veículo produto de furto”
.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e, por conseguinte, absolvido ou desclassificada para receptação culposa (ID 207611164).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 209626186).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – Preliminar de nulidade – ação policial que não observou direitos e garantias individuais – ausência do direito de Miranda – Preliminar rejeitada – durante a abordagem policial foi evidenciado o delito de receptação, sendo que no momento fora localizado chave de outro veículo, havendo permissão do apelante para os policiais procederem averiguação em seus endereços. O direito de permanecer calado fora observado durante a sua oitiva formal em sede policial. 1) Absolvição dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo e munições. Impossibilidade – Testemunhas que informaram que o apelante estava na posse de um veículo fruto de atividade ilícita, bem como em sua residência foi localizado uma arma de fogo de uso permitido e munições, ambos em desacordo com a legislação. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 210641164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA “ENTREVISTA INFORMAL”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilegalidade da “entrevista informal” por violação ao direito de “não autoincriminação”.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Iuri Ribeiro Bertasi e Marcos Tulio Soares da Silva que: 1) no dia 20.5.2018, por volta das 18h, o apelante foi preso, em flagrante, conduzindo uma caminhonete Toyota, Hilux, branca, produto de furto ocorrido na

Empresa Disveco Ltda (concessionária Via Láctea); 2) dentro da caminhonete encontrara uma chave de outro veículo; 3) o apelante informou a residência em que estava o automóvel, bem como possuir uma arma de fogo; 4) a diligência se estendeu em 2 (dois) endereços do apelante, sendo localizado um par de placas balísticas, 3 (três) algemas, cédulas de dinheiro boliviano e chileno, bem como uma pistola pt 138, taurus, calibre . 380; 5) ato contínuo, foi conduzido para a 2ª Delegacia de Polícia do Cristo Rei, Várzea Grande/MT, no qual foi entrevistado pelo Delegado de Polícia Ivar Polesso, na presença de advogado constituído [Pedro Israel de Abreu Lima – OAB 24.388/MT], confessando a posse irregular da arma de fogo de uso permitido.

Atente-se que o apelante assinou o Termo de Interrogatório Extrajudicial (ID. 202259315) e Termo de Nota de Ciência de Garantias Constitucionais, no qual informa ter sido cientificado de seus direitos constitucionais (ID. 202259315).

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento de que eventual ausência de informação quanto ao direito ao silêncio na abordagem policial constitui nulidade relativa [exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada], notadamente quando constar
“expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito”
(AgRg no HC n. 824.922/MG, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.9.2023), a elidir a ocorrência de prejuízo.

Outrossim, o Juízo singular fundamentou a condenação no depoimento dos policiais e testemunha, além da confissão do apelante.

Se a condenação for
"corroborada por outras provas e harmônica [...], como é o caso dos autos"
[circunstâncias da prisão, depoimento de testemunha e dos policiais], não há que se falar em nulidade por afronta ao direito ao silêncio (STJ, AgRg no HC n. 744.693/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.6.2023)

Noutra vertente, a mera indagação dos agentes públicos acerca da posse/porte de arma de fogo durante a diligência, na tentativa de esclarecer o fato criminoso e possibilitar efetividade ou êxito da ação policial legítima, constitui função precípua da atividade de investigação. Em outras palavras, o desdobramento da persecução policial revela-se um dever legal (STJ, HC n. 697229/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 26.10.2021).

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teriam sido realizadas sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Na diligência policial em que foi realizada a busca no automóvel [caminhonete Toyota Hilux], produto de furto, conduzida pelo apelante, os policiais localizaram a chave de outro automóvel [que poderia ser, também, receptado], razão pela qual se dirigiram até a residência do apelante e efetivaram a busca domiciliar.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Em situação de receptação, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no REsp nº 1.909.397/MG – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

Atente-se que o apelante, no momento da prisão em flagrante, afirmou que possuía uma arma de fogo na sua residência, situação admitida, à autoridade Policial, na Delegacia de Polícia.

A conduta antecedente [receptação] e especificação do apelante de que possuía arma de fogo em sua residência, permitiu aos policiais a localização da pistola no endereço informado previamente pelo apelante.

Frise-se que o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência/veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente da receptação, a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local [precedida de crime de receptação, a probabilidade de mais produtos de furto na residência e informação prévia de arma de fogo na moradia], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão.

Nesse quadro, não se reconhece a ilicitude das provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1 – RECEPTAÇÃO

Exsurge do incluso Inquérito Policial, que no dia 20 de maio de 2018, por volta das 18:00 h, em uma via pública, situada no Bairro José Carlos Guimarães. nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JULIO CESAR TEODORO conduzia/transportava, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (um) veículo, modelo Hilux SRV, cor branca, placa FMC 6560, ano 2013/2013, avaliado em R$ 103.232,00 (cento e três mil duzentos e trinta e dois reais), conforme Auto de Avaliação (f. 36), de propriedade da vítima Empresa Disveco Ltda, concessionária Via Láctea.[...]

FATO 02- POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.

Na mesma oportunidade, e o Bairro Jardim Aclimação, Edifício Portal do Bosque, Apartamento 702, nesta urbe, e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JULIO CESAR TEODORO possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da residência que ocupava, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, e diversas munições a saber: 01 (uma) Pistola, modelo 138 MILLENNIUM, calibre .380 ACP, marca TAURUS. n° de série KSA 14756 e 02 (dois) Cartuchos, calibre. 380, marca (CBC, todos armamentos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.[...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JULIO CESAR TEODORO como incurso nas penas do art. 12 da Lei 10.826/03 c/c arts. 180 caput do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do CP”
(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça – ID 202259315)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Preliminar. Ausência do Aviso de Miranda no Momento do Flagrante. Conheço e rejeito de plano tal preliminar, pelo seguinte. A prisão em flagrante ocorreu em 20/05/2018, em decorrência de receptação, por estar na posse de veículo furtado, nessa oportunidade é que informou e autorizou, segundo os PMs ouvidos na oportunidade, sobre o segundo crime (posse de arma de fogo de uso permitido). O PM ouvido em juízo não disse que não fez a advertência legal, disse que não se recorda, o que é justificável, passados mais de 04 anos dos fatos. Na Delegacia de Polícia estava acompanhado de advogado e não fez uso do direito ao silêncio. Não evidencio ilegalidade na abordagem policial, por isso, não reconheço a nulidade suscitada.

Preliminar. Nulidade na Busca e Apreensão. Ausência de decisão judicial e ausência de autorização do proprietário. O réu foi abordado pela prática do crime de receptação. Em seguida, acompanhados da testemunha Mayara e com autorização do réu é que se deslocaram até a residência do mesmo e fizeram a busca e apreensão, isso foi confirmado em juízo pelo PM que acompanhou os fatos. Mayara em juízo disse ter acompanhado os fatos, pois era namorada do réu à época dos fatos. Então, rejeito tal preliminar suscitada, haja vista ter o réu autorizado a busca e estar acompanhado de sua namorada da época, isso demonstra a legalidade do ato de busca e apreensão. Rejeito tal nulidade.

A materialidade está presente APF (id. 47379240 – fls. 11 e s., Parte 01) , no boletim de ocorrência (id. 47379240 – fls. 26-8, Parte 01), do termo de apreensão (id. 47379240 – fl. 18, Parte 01), Autorização para trânsito de arma de fogo em nome de Sebastião Ramos Rodrigues, emitdo em Curitiba – PR (id. 47379240 – fl. 30, Parte 01), Auto de Exibição (id. 47379240 – fl. 36, Parte 01) e do auto de avaliação indireta (id. 47379240 – fl. 51, Parte 01), termo de entrega (id. 47379240 – fl. 82, Parte 01), Laudo Pericial do veículo (id. 47380092 – fls. 1-5, Parte 02), Laudo Pericial de Arma de Fogo e Muniçoes (id. 47380092 – fls. 54-60, Parte 02). A existência dos crimes é certa. Quanto à autoria, está suficientemente demonstrada no maciço probatório trazido aos autos. O réu foi detidos em flagrante delito no interior do véiculo o qual era produto de furto em 2014. Em seguida, informou sobre a arma de fogo e acompanhado pelos PMs e pela namorada da época (Mayara) foram até a residência e se fez a apreensão de arma de fogo e munição.

Em juízo, Mayara disse que estava na companhia do réu quando dos fatos; via a ação da polícia, pensou que era blitz e parou e viu a prisão e o PM disse que a caminhonete era de furto; eles pedira se eu podia acompanhar; eu fui no meu carro e ele no camburão; fomos na casa que ia mora, na casa dele e no escritório; que acompanhou tudo, mas que ficou dentro do carro; na delegacia viu coisas apreendida; que na reportagem viu sobre a arma de fogo; nada sabia do documento da arma de fogo. Perguntas do Advogado: Saiu do carro ao ver ele ser algemado; não se recorda sobre a advertência de permanecer calado.

De forma que ficou suficientemente comprovado nos autos que o réu estava de posse de veículo o qual era produto de furto e em posse de arma de fogo e munição. O documento da arma de fogo apresentado, não tem valor legal, haja vista ter sido emitido em Curitiba – PR para uma outra pessoa (Sebastião) e não para o réu.

A condenação do réu se impõe nos termos da denúncia. O réu praticou os crimes de receptação culposa simples (CP, art. 180, caput) e o crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (ED, art. 12), em concurso material de crimes (CP, art. 69).

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Nada há a ser considerado. O d. Representante do Ministério Público noticiou que o réu tem Processo Executivo de Pena, mas não indicou o número e que fl. se encontra. De forma que pelo exame dos autos percebi inúmeros registros criminais em relação ao réu, mas não encontrei condenação com trânsito em julgado e ou o mencionado PEP. Assim, acolho a manifestaççao da d. Defesa a qual afirma ser o réu primário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Júlio César Teodoro, qualificados nos autos, por infringir o art. 12 da Lei 10.826/03 c.c. arts. 180 caput do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

[...]

Concurso material de crimes. Um ano de reclusão e um ano de detenção e 20 dias-multa no mínimo legal. Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto. Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ao encargo do juízo da execução penal.”
(Abel Balbino Gumarães, juiz de Direito – ID. 202259379)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Termo de Apreensão (ID 202259315 – fl. 25) e Auto de Exibição (ID. 202259315 0 fls. 43), os quais não sofreram quaisquer impugnações.

Em sede policial, foram ouvidos Iuri Ribeiro Bertasi, policial militar (ID. 202259315 – fls. 19/20), Marcos Tulio Soares da Silva, policial militar (ID. 202259315 – fls. 22/23), Adilson Cortez da Silva, investigador de Polícia (ID. 202259315 – fls. 25), e JULIO CÉSAR TEODORO, o apelante (ID. 202259315 – fls. 26/28).

Em Juízo, foram ouvidos Mayara de Lima Ferreira, Marcos Tulio Soares da Silva, e procedeu-se o interrogatório de JULIO CÉSAR TEODORO (ID’s 202259355, 202259356 e 202259359).

Dito isso, vejamos.

O apelante foi preso, em flagrante, na posse da caminhonete Toyota, Hilux, branco, produto de furto [ocorrido no dia 1º.7.2015], na empresa Disveco LTDA (concessionária Via Láctea).

As declarações dos policiais Iuri Ribeiro Bertasi [na fase policial] e Marcos Tulio Soares da Silva [em ambas as fases da persecução penal] que realizaram a apreensão do veículo conduzido pelo apelante mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar [receber e guardar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

Frise-se que a narrativa do apelante no sentido de que havia recebido a caminhonete em garantia de uma dívida no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mostra-se inverossímil ao considerar que sequer foi informado o nome completo do “devedor”, nem indicado seu endereço ou juntado o contrato.

As circunstâncias fáticas [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o bem não era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Não bastasse, a apreensão do bem roubado em poder/responsabilidade do apelante induz apossamento, de modo a impor-lhes o ônus de provar sua boa-fé.

Neste ponto, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa, mormente quando existentes declarações judicializadas dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do agente, afirmando que na abordagem, ele admitiu conhecer a origem ilícita do bem.”
(AP NU 0003709-20.2016.8.11.0028 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 10.9.2021)

Sendo assim, as pretensões absolutória/desclassificatória deduzidas pelo apelante mostram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024